Tribunal: TJDFT
Processo: 0735036-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que deferiu pedido de tutela de urgência deduzido por MARIA DOS REIS DA COSTA SANTOS, para determinar a autorização do procedimento cirúrgico de que necessita a autora. Em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil intime-se o agravante para se manifestar sobre a admissibilidade recursal e eventual falta de interesse processual Brasília/DF, 9 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46